Tribunal: CARF
Processo: 11080.747938/2019-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.747938/2019-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.980 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
TUFIC ABDALLA AGIA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
IRPF. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA CARF 63.
COMPROVAÇÃO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Flavia Lilian Selmer Dias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Mon.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 66-72) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.747938/2019-89
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.980 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.747938/2019-89

a) A administração militar reconheceu o direito à isenção do recorrente, em
decorrência de moléstia grave (doença de Parkinson), a contar de
08/04/2016. A documentação comprobatória de que o recorrente foi
acometido da aludida doença foi juntada aos autos do processo
administrativo em tela, tendo sido desconsiderada pela fiscalização;
b) Não houve omissão de rendimentos, visto que o impugnante declarou em
sua DIRPF todos os valores recebidos ao longo do ano calendário de 2017,
que inclusive tiveram incidência de IRRF;
c) O requerente faz jus à restituição de todos os descontos efetuados em folha
de pagamento desde que contraiu a doença acima referida, ainda que tenha
sido reconhecida por Laudo Pericial do serviço médico oficial apenas em
2019. As restituições devem ser acrescidas de juros equivalentes à Taxa
Selic; e
d) Requer a desconsideração da DIRPF do exercício de 2018, que se refere ao
ano calendário de 2017. Isso porque o impugnante requereu a restituição
de valores retidos no ano de 2018 e não de 2017, bem como porque não é
possível a apresentação de DIRPF retificadora referente ao exercício de
2018 após a notificação de lançamento.
Ao final, formula pedidos conforme fl. 72.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Fichas financeiras de
2019 e 2018 (fls. 74 e 75); ii) Ofício no 780-SAP/SSIP/Cmdo 3a RM (fl. 76); iii) Parecer Técnico
no 729/2019 (fl. 77); e iv) Resumo de cálculo e demonstrativo de parcelas do sistema PROJEF
WEB.
A presente questão diz respeito à Notificação Fiscal de Lançamento no
2018/834726065643070 (fls. 15-19), que trata de Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em
face de Tufic Abdalla Agia Neto (CPF no 378.826.197-87), referente a fatos geradores ocorridos
no exercício de 2018 (ano calendário de 2017). A notificação do contribuinte aconteceu em
03/12/2019 (fl. 31).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 16 e 17):
Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício ou de
rendimentos de aposentadoria ou pensão.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício ou de rendimentos de aposentadoria ou pensão, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 245.856,24, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s)
fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, doi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Omissão de rendimentos do Trabalho:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.980 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.747938/2019-89

- Comando do exército - R$ 245.856,24 - Conforme Ofício no 231, de 31/07/2019, a
concessão do benefício de isenção por moléstia grave é a partir de 28/03/2019.
[...]
Enquadramento legal: Arts. 1o a 3o e §§, e 8o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da Lei no
8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts 43 e 45 do Decreto no 3.000/99 -
RIR/99.
[...]
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos
declarados como isentos por moléstia grave ou por acidente em serviço ou por moléstia
profissional - não comprovação da moléstia ou sua condição de aposentado, pensionista,
ou reformado ou não comprovação da retenção do imposto de renda na fonte sobre
rendimentos isentos.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte sobre
rendimentos declarados como isentos e não tributáveis em decorrência de proventos de
aposentadoria, pensão, ou reforma por moléstia grave, ou aposentadoria ou reforma por
acidente em serviço ou por moléstia profissional, no valor de R$ 4.660,57, glosa esta
referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
O contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave, ou sua
condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da legislação em vigor,
ou não comprovou a efetiva retenção do imposto sobre rendimentos isentos e/ou não
tributáveis, para fins da compensação pleiteada.
[...]
Enquadramento legal: arts. 1o a 3o e §§, 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713/88; arts.
1o a 3o da Lei no 8.134/90; art. 47 da Lei no 8.541/92; arts. 12, inciso V e 30 da Lei no
9.250/95; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 39, incisos XXXI e XXXIII e § 5o,
43 a 45, 47, 49 a 53 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
Complementação da descrição dos fatos
Glosa de IRRF sob 13o salário de moléstia grave:
- Comando do Exército - R$ 4.660,57 - Laudo da moléstia grave deve contar de
28/03/2019.
De acordo com o demonstrativo de fl. 18, as alterações realizadas de ofício pela
fiscalização resultaram na redução do imposto a restituir declarado - que era de R$ 51.495,61 -
para R$ 995,52. Tendo em vista que o montante já fora restituído, restou saldo de R$ 0,00 de
imposto.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Fichas financeiras do
contribuinte, emitidas pelo Exército Brasileiro (fl. 20 e 21); ii) Declaração de ajuste anual do
exercício de 2018 (fl. 22); iii) Resumo de cálculo e demonstrativo de parcelas do sistema
PROJEF WEB (fl. 23 e 24); iv) Receituário clínico emitido pela Policlínica Militar de Porto
Alegre (fls. 25, 26 e 28-30); e v) Laudo pericial do serviço médico oficial (fls. 27).
O contribuinte apresentou impugnação em 18/12/2019 (fls. 3-10) alegando que:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.980 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.747938/2019-89

a) O contribuinte contraiu a doença de Parkinson, classificada pela legislação
vigente como moléstia grave em abril de 2015. Por essa razão efetuou
pedidos de restituição de imposto de renda desde aquele ano calendário,
por entender que tem direito à isenção;
b) A fiscalização desconsiderou o conteúdo do Laudo Pericial então
apresentado, que menciona o tratamento e os exames médicos realizados
desde abril de 2015;
c) Não houve omissão de rendimentos, visto que o impugnante declarou em
sua DIRPF todos os valores recebidos ao longo do ano calendário de 2017,
que inclusive tiveram incidência de IRRF;
d) O requerente faz jus à restituição de todos os descontos efetuados em folha
de pagamento desde que contraiu a doença acima referida, ainda que tenha
sido reconhecida por Laudo Pericial do serviço médico oficial apenas em
2019. As restituições devem ser acrescidas de juros equivalentes à Taxa
Selic, totalizando R$ 55.192,83 para o ano calendário de 2018.
e) Requer a desconsideração da DIRPF do exercício de 2018, que se refere ao
ano calendário de 2017. Isso porque o impugnante requereu a restituição
de valores retidos no ano de 2018 e não de 2017, bem como porque não é
possível a apresentação de DIRPF retificadora referente ao exercício de
2018 após a notificação de lançamento;
Ao final, formulou pedidos conforme fls. 9 e 10.
Constam, ainda, as declarações de ajuste anual do exercício de 2018 de fls. 33-45,
além do ofício no 231-SAP/SSIP/Cmdo 3a RM à fl. 51
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (DRJ), por meio do
Acórdão no 107.002.225, de 28 de setembro de 2018 (fls. 52-59), negou provimento à
impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Acórdão não sujeito à ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro
de 2017.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Com a interposição do recurso voluntário, esta Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção de Julgamento do CARF, por meio da Resolução no 2301-
000.945 (fls. 91-95), de 08 de outubro de 2021, determinou a conversão do julgamento em
diligência para que a autoridade fiscal esclarecesse a natureza dos rendimentos que foram objeto
de lançamento.
Com isso, foi juntada a informação fiscal de fls. 97 e 98, nos seguintes termos:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.980 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.747938/2019-89

Tendo em vista que os membros do colegiado da 2a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a
Turma Ordinária, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, através da
Resolução no 2301-000.945, converteram o julgamento em diligência fiscal.
A diligência está solicitando que a unidade preparadora informe se os rendimentos
reputados como omitidos, são oriundos de pensão, aposentadoria ou reforma.
O contribuinte foi notificado por omissão de rendimentos, referente a isenção sob
moléstia grave não comprovada adequadamente, conforme determina a Lei, baseado na
DIRF original.
Em relação ao Ex. 2018, ano-calendário 2017, houve uma retificação de DIRF, em dia
16/12/2021, isentando os rendimentos da fonte pagadora COMANDO DO EXÉRCITO,
assim temos:
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
CONSTANTE
EM
DIRF
PARA
O
CONTRIBUINTE
- Fonte Pagadora: COMANDO DO EXÉRCITO, CNPJ 00.394.452/0533-04 - Cód.
3533 – Benefícios de aposentadoria, reserva, reforma ou pensão, pagos por previdência
pública – R$ 0,00 e IRRF R$ 51.495,61, todo rendimento como isento.
Portanto, a fonte pagadora, COMANDO DO EXÉRCITO, já implementou a isenção
nos rendimentos por moléstia grave, através de DIRF retificadora em 16/12/2021.
Estamos à disposição para qualquer dúvida.
Ao CARF para prosseguimento.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 28 de outubro de 2020 (fl. 81), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 19 de novembro de 2020 (fl. 66-73). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Da isenção em decorrência de moléstia grave
Entende o recorrente que deve ser cancelada a notificação de lançamento pois os
rendimentos recebidos no ano calendário de 2017 (exercício de 2018) estão acobertados pela
isenção referente a moléstias graves - art. 6o, XIV e XXI, da Lei no 7.713/1988.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.980 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.747938/2019-89

De outro lado, a decisão recorrida destacou que não se fez prova suficiente e
adequada nos autos a respeito de condições médicas que autorizariam a isenção. Isso porque o
laudo pericial apresentado estava desacompanhado da indicação do seu órgão emissor, o que é
requisito imprescindível de acordo com a legislação vigente.
O contribuinte apresentou em sede recursal dois documentos que não foram
juntados anteriormente. A juntada de documentos pelo sujeito passivo no processo
administrativo fiscal deve estar concentrada no momento de sua impugnação, de acordo com o
art. 16 , III, do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
O § 4o do mesmo dispositivo prevê as condições específicas em que os
documentos e provas poderão ser apresentados excepcionalmente em fase recursal:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Veja-se que o Ofício no 780-SAP/SSIP/Cmndo 3a RM (fl. 76) é datado 30 de
dezembro de 2019, ou seja, após a apresentação da impugnação e, portanto, não estava
disponível ao contribuinte para a apresentação em momento oportuno. Tal documento concede
expressamente o benefício da isenção em questão ao recorrente desde 08/04/2016, com base no
Parecer Técnico no 729/2019 (fl. 77), emitido pelo Dr. Marcio Ribeiro Toniazzo (CRM no 20220)
em 26/11/2019 mas publicado no Boletim de Acesso Restrito Regional da 3a RM no 051 em
18/12/2019 - no mesmo dia em que foi apresentada a impugnação.
A questão é regida pelo art. 6o, §§ 4o e 5o, e seus incisos, da Instrução Normativa
RFB no 1.500/2014, que regulamentou art. 6o, inciso XIV e XXI, da Lei no 7.713/1988, devendo
também ser observada a Súmula CARF no 63:
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Necessário verificar também que, conforme a informação fiscal de fls. 97 e 98, a
moléstia grave e a isenção já foram reconhecidas inclusive pela própria fonte pagadora em
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.980 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.747938/2019-89

relação ao período em comento. Dessa forma, tem-se como comprovada a moléstia grave
alegada e, portanto, o contribuinte faz jus à isenção de IRPF desde 08/04/2016.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a
isenção em decorrência de moléstia grave e afastando as glosas efetuadas por ocasião da
Notificação de Lançamento no 2018/834726065643070
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 108
DF CARF MF
Original